Tribunal: TJSP
Processo: 1051743-91.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREQUESTIONAMENTO. 1- Recurso interposto com caráter nitidamente infringente. 2- Inexistência de omissão a ser suprida. 3- Natureza prequestionadora dos embargos que não obriga o julgador a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados. 4- Acórdão que discutiu, debateu e julgou, com fundamentação adequada, suficiente e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREQUESTIONAMENTO. 1- Recurso interposto com caráter nitidamente infringente. 2- Inexistência de omissão a ser suprida. 3- Natureza prequestionadora dos embargos que não obriga o julgador a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados. 4- Acórdão que discutiu, debateu e julgou, com fundamentação adequada, suficiente e lógica, todas as matérias apresentadas pelas partes. 5- Fundamentação per relationem prevista no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal que é compatível com a regra do artigo 93, IX, da Constituição Federal e não caracterizada omissão ou ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o do CPC. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6- Mero inconformismo que não autoriza rediscussão. Embargos não acolhidos.